Tribunal: STF
Processo: HC 221078
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wagner Dantas Alegre, apontando-se como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 729.619/RJ.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática do crime homicídio qualificado – art. 121, §2º, incisos I, III e IV c/c o art. 61, II, “h”, art. 62, I e art. 29, caput, todos do Código Penal. 



    Os impetrantes alegam, em síntese: i) ausência dos requisitos da prisão preventiva; ii) falta de contemporaneidade da medida; iii) a existência de voto vencido no âmbito do STJ no sentido da soltura do paciente e iv) ocorrência de tratamento desigual ao paciente, considerada a revogação da prisão de corréu em idêntica situação jurídica.



    Por tais motivos, requerem seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.



    É o relatório, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA AO CORRÉU. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



1. Consta do decreto prisional fundamentação idônea evidenciada na gravidade concreta da conduta, tendo em vista os indícios de que o agravante tenha sido o autor do homicídio da vítima, Alcebíades Paes Garcia, vulgo "BID", em razão de uma disputa territorial pelo domínio dos pontos de contravenção da família GARCIA na zona sul do Rio de Janeiro. 2. Acerca do pedido de extensão dos efeitos do HC 726.508/RJ, a situação fático-processual é distinta, na medida em que o agravante, segundo investigações realizadas pelo Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (GAECO), é considerado braço armado da organização criminosa (fl. 64), além disso, é ex-policial excluído dos quadros da PM pela prática de homicídio qualificado — processo 0002632-35.2016.8.19.0001 —, e responde novamente pela suposta prática do crime de homicídio, o que é indicativo de elevada periculosidade e vivência delitiva. 



3. Consta do decreto prisional, também, situação fático-processual distinta entre o agravante e o corréu Bernardo Bello Pimentel Barboza, paciente do HC 726.508/RJ, dado como autor intelectual da prática criminosa, situação em que não se decreta prisão preventiva sem a indicação dos elementos empíricos sólidos que arrimem a asserção. 



4. O agravante, segundo investigações realizadas pelo Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (GAECO), é considerado braço armado da organização criminosa (fl. 64). Além disso, é ex-policial excluído dos quadros da PM pela prática de homicídio qualificado — processo 0002632-35.2016.8.19.0001 —, e responde novamente pela suposta prática do crime de homicídio, o que é indicativo de elevada periculosidade e vivência delitiva, tudo a justificar, si et in quantum, a custódia cautelar para resguardar o ordem pública. 5. Quanto à prisão domiciliar, além de tratar de crime com violência, "à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso" (AgRg no HC 702485 / GO, Relator(a) Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 01/12/2021). 



6. Relativamente à contemporaneidade da prisão, "embora o crime imputado ao paciente tenha ocorrido há cerca de dois anos, os indícios de autoria foram demonstrados no decorrer das investigações realizadas pelo Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (GAECO), com colheita de declarações de testemunhas e quebra de sigilo telefônico, e culminou com o oferecimento da denúncia em 13/01/2022". 



7. Agravo regimental improvido.” (doc. 9).



    Pois bem, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Note-se que a decisão emanada daquela Corte aponta a gravidade concreta dos fatos supostamente praticados em contexto de “disputa territorial pelo domínio dos pontos de contravenção” e a periculosidade social do paciente, descrito nas investigações como “braço armado de organização criminosa”. Esse também o motivo pelo qual afastada a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão mediante a qual afastada a custódia cautelar de corréu. 



    Nesse diapasão, verifica-se a existência de elementos concretos a respaldar a prisão preventiva, por ela preservar a ordem pública e possibilitar o desmantelamento da organização criminosa da qual se suspeita fazer parte o paciente e, com isso, evitar a prática de novos crimes, conforme consignou o Ministro Olindo Menezes:



    “Além disso, é ex-policial excluído dos quadros da PM pela prática de homicídio qualificado — processo 0002632-35.2016.8.19.0001 —, e responde novamente pela suposta prática do crime de homicídio, o que é indicativo de elevada periculosidade e vivência delitiva, tudo a justificar, si et in quantum, a custódia cautelar para resguardar o ordem pública”.



    Ressalte-se, em especial, que o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    No tocante à análise da veracidade do panorama fático-probatório, “o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC 188222 AgR, Relator o Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 10/9/2020).



    Quanto à suscitada ausência de contemporaneidade da custódia, o STJ assentou que a necessidade da medida constritiva foi verificada no decorrer das investigações “com colheita de declarações de testemunhas e quebra de sigilo telefônico, e culminou com o oferecimento da denúncia em 13/01/2022”.



    Sob essa ótica inexiste constrangimento a ser sanado pois, conforme a Jurisprudência da Corte,



    “[a] prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram [...].



    (...)



    A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.” (HC nº 202.742-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/8/21)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente